Tribunal: TJDFT
Processo: 0744481-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PRELIMINARES. LEI No 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. NÃO INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS. ENDEREÇO INCORRETO. REVELIA. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO DOS AUTOS. DOIS RÉUS. DEFENSOR. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO EXAME NEGATIVO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESCABIMENTO.
I - A Lei no 11.719/2008, que deslocou o interrogatório do réu para o fim da instrução probatória, é norma de direito processual que tem aplicação imediata e não retroage.
II - Para oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa, imprescindível a informação do endereço correto.
III - Escorreita a decretação de revelia do réu quando não mantém atualizado seu endereço nos autos.
IV - O direito de presença do réu, corolário da ampla defesa e contraditório, não é absoluto, devendo ser comprovado prejuízo a fim de que se reconheça a arguida nulidade. E a Defesa nada requereu na audiência e que foi decretada a revelia e não foi comprovado o prejuízo, não há que se falar em nulidade.
V - A colidência de defesas somente ocorre quando o mesmo advogado apresenta teses conflitantes, não se configurando pela mera nomeação do mesmo núcleo de prática jurídica para patrocinar os interesses dos dois réus.
VI - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP.
VII - Verifica-se da leitura do acórdão que se pretende rescindir, que as provas dos autos foram exaustivamente analisadas pela Turma Criminal, que concluiu que o acervo é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de latrocínio.
VIII - Não comprovada contrariedade à evidência dos autos, falsidade dos depoimentos ou prova nova da alegada inocência, tratando-se na verdade de pedido de nova análise da prova que determinou a condenação, inviável a procedência da revisional.
IX - A revisão criminal para fins de reexame da dosimetria da pena é excepcional, possível quando produzida nova prova, demonstrada ilegalidade, erro judiciário ou decisão teratológica, nos termos do art. 621, I, do CPP, o que não se observa no caso.
X - Preliminares rejeitadas. Ação revisional julgada improcedente.